Tribunal: TJDFT
Processo: 0705785-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0705785-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADOS: COMERCIAL DE ALIMENTOS PONATH LTDA - EPP, LUIZ CARLOS PALACIO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no curso da execução de título extrajudicial que maneja o agravante em desfavor dos agravados, indeferindo o pedido de realização de pesquisas pelo Juízo, em especial através de consulta ao sistema SNIPER, volvidas à localização de bens expropriáveis pertencentes aos executados, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015, parágrafo único, do estatuto processual[1]. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Art. 1.015, CPC: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.